Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Devem ser acolhidos os aclaratórios quando o embargante demonstra a existência de vício de omissão no acórdão embargado, sem, contudo, conferir-lhe efeitos modificativos.
3. Recurso provido sem efeitos infringentes.